Tribunal: TJSP
Processo: 1004167-43.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1.Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, em face de ligações telefônicas para cobrança de débitos de terceiros desconhecidos. Sentença de parcial procedência. Irresignação do autor.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1.Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, em face de ligações telefônicas para cobrança de débitos de terceiros desconhecidos. Sentença de parcial procedência. Irresignação do autor.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em apurar a existência de dano moral e o valor devido a este título.
III. Razões de Decidir
3. O dano moral não está evidenciado, pois não basta o mero desgaste ou incômodo; é necessário um dano grave ao psicológico do ofendido.
4. Não há comprovação nos autos de angústia, sofrimento ou humilhação que justifiquem a compensação pecuniária pretendida.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.